Tribunal: TJSP
Processo: 0193744-10.2002.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL, HÉRNIA INGUINAL E HIPERTENSÃO ARTERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL, HÉRNIA INGUINAL E HIPERTENSÃO ARTERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Agravo retido prejudicado. Apelação do autor desprovida.